Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709508-31.2022.8.07.0019 RECORRENTE: CRISTIANE LINDICY DE TOLEDO DA SILVA RECORRIDO: MARIA CELIA MACHADO DESPACHO Na petição de ID 65832023, a recorrida MARIA CELIA MACHADO CORREIA pede o chamamento à ordem, pugnando pela anulação da certidão de intimação para apresentação de contrarrazões de ID 65729316, ao argumento de que ainda não houve juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais. Nada a prover, uma vez que, nos termos dos artigos 1.030 do Código de Processo Civil e 279 e 280, ambos do RITJDFT, recebida a petição do recurso pela secretaria, a parte recorrida será intimada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos para admissão ou não do recurso, em decisão fundamentada do Presidente do Tribunal. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões aos recursos de IDs 65639956 e 65639957. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024